Tribunal: TJSP
Processo: 0018604-20.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Alegação de deficiência na descrição do imóvel usucapiendo – Laudo pericial que comprovou que o imóvel usucapiendo não invade o terreno das rés, sendo certo que as divisas entre ambos está consolidada há anos - Autor que, ademais, preencheu os requisitos para a usucapião – Recurso desprovido.